Tribunal: TJSP
Processo: 2183879-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, determinou o cumprimento de obrigações fixadas em ação civil pública ambiental.
2. A responsabilidade dos entes públicos por omissão, no âmbito da proteção ao meio ambiente, tem natureza solidária, porém

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão pela qual o D. Magistrado a quo, determinou o cumprimento de obrigações fixadas em ação civil pública ambiental.
2. A responsabilidade dos entes públicos por omissão, no âmbito da proteção ao meio ambiente, tem natureza solidária, porém sua execução é subsidiária em relação aos particulares corresponsáveis. A interpretação da Súmula n 652 do C. STJ conduz à constatação de que a subsidiariedade em verdade cuida de salvaguarda dos interesses públicos à cura dos entes públicos, de maneira a não onerar a sociedade pela desídia de terceiros. Aplicação na fase de cumprimento que é possível, não sendo necessário especificar no título executivo.
Recurso provido.